Tribunal: STF
Processo: ARE 1544467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto.

    I. Caso em exame:

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão, a qual não admitiu embargos de divergência deduzidos no presente recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora embargante.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

    III. Razão de decidir:

    4. Anulação do julgamento proferido pela Segunda Turma diante de evidente equívoco na pauta de julgamento.

    5. Ausência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão questionado.

    6. Segundos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    6. Anulação do julgamento dos presentes embargos de declaração prolatado pela Segunda Turma, na Sessão Virtual de 14 a 25.11.2025.

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, ficando prejudicados novos embargos declaratórios.